Tribunal: TJDFT
Processo: 0741209-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À ANÁLISE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, DA VALIDADE PROVISÓRIA DAS QUOTAS E DA IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por HEINZ KUDIESS contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, indeferiu pedido de suspensão da ação originária fundada em alegada prejudicialidade externa decorrente de acordo extrajudicial celebrado no âmbito da ação de partilha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões devolvidas consistem em avaliar: (i) se o julgamento de outro agravo de instrumento pela 3a Turma configuraria fato novo apto a ensejar a modificação do acórdão; (ii) se haveria omissão ou contradição quanto à validade provisória do acordo extrajudicial, diante do efeito suspensivo da apelação; iii) se haveria obscuridade quanto à identidade de causa de pedir entre a ação indenizatória e a ação de partilha; (iv) se os embargos se enquadram nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir fundamentos jurídicos apreciados pelo colegiado. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as razões do agravo, concluindo pela inexistência dos requisitos necessários à suspensão da ação originária. 4. A decisão proferida pela 3a Turma em processo distinto não configura fato novo determinante, pois não guarda identidade de partes, pedidos ou causa de pedir. 5. Do mesmo modo, não há contradição quanto à análise da validade do acordo extrajudicial, visto que a matéria se encontra submetida à ação de partilha e não interfere, de forma direta, na solução dada ao agravo. 6. Também não se verifica obscuridade na conclusão de que as causas de pedir não são idênticas, porquanto o acórdão apreciou os fundamentos relevantes para o indeferimento da suspensão. As alegações do embargante evidenciam inconformismo com o julgamento, não a presença de vícios sanáveis pela via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de identidade entre ações paralelas afasta a alegada prejudicialidade externa, não configurando fato novo apto a modificar o acórdão embargado.”